Tribunal: TJMT
Processo: 1030094-85.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030094-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESSIKA MORAES COSTA - CPF: 040.910.141-94 (RECORRENTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), 15.297.371 JOSIANE BELARMINA ROSA ARAUJO - CNPJ: 15.297.371/0001-54 (RECORRIDO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), GABRY ELLA COLLECTION CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.093.501/0001-22 (RECORRIDO), MARCIO LUIS NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 074.178.429-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1030094-85.2024.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s)
:

JESSIKA MORAES COSTA.

Recorrida(s)
:

JOSIANE BELARMINA ROSA ARAÚJO e GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DE REPARO PELA FORNECEDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA ALEGAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente pedido de restituição do valor pago por vestuário adquirido e supostamente defeituoso, bem como de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta que o produto apresentou defeito logo após o uso, tendo buscado, sem sucesso, o conserto junto às fornecedoras.

A sentença recorrida entendeu que não restou comprovada a negativa do reparo e afastou a pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de reparo do produto por parte das fornecedoras, configurando vício de qualidade não sanado; e (ii) verificar se há elementos suficientes para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos da veracidade de suas alegações, sendo necessário demonstrar a negativa de reparo pela fornecedora para justificar o pedido de restituição do valor pago.

A recorrente não produziu prova suficiente da recusa das fornecedoras em reparar o produto, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da alegação da loja de que teria ofertado o conserto no prazo legal.

O dano moral indenizável pressupõe lesão a direito extrapatrimonial, não sendo caracterizado por mero dissabor ou frustração decorrente de eventual vício do produto.

Não há nos autos elementos que indiquem abalo moral significativo à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar indícios mínimos da veracidade de suas alegações.

A ausência de prova da negativa de reparo pela fornecedora afasta o direito à restituição do valor pago.

O dano moral exige prova de lesão a direito extrapatrimonial relevante, não sendo caracterizado por mero dissabor decorrente de eventual vício do produto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 12, 18, 14, § 3º, I, e 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 42.084/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 18.02.1992; STJ, AgInt no AREsp nº 1.612.446/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 265446802, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à restituição do valor pago, visto que o vestuário apresentou defeito momento após o seu uso. Ressalta que procurou as reclamadas para que o conserto fosse efetuado, sem sucesso.

Ainda, sustenta a falha na prestação do serviço, bem como a ocorrência dos danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os argumentos lançados nas razões recursais e pugnam pela manutenção da sentença singular, sendo que a reclamada
Josiane Belarmina Rosa Araújo
,
em preliminar, alegou o princípio da dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
defiro
o pedido de justiça gratuita pleiteado pela demandante.

Rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
27/07/2024
, adquiriu junto à reclamada
Josiane Belarmina Rosa Araújo
01 (um) vestido, marca
ELEGANCE,
no valor de
R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), conforme documentos anexados no ID 265446769.

Afirma que adquiriu o macacão para participar de um aniversário de 15 anos e que minutos após chegar ao evento, constatou que a roupa estava rasgada na parte de trás, consoante imagem anexada no ID 265446775.

Diante disso, foi pessoalmente até à reclamada “
Josi Modas
”, solicitar o conserto da peça, porém afirma ter sido surpreendida com a negativa do conserto ou da restituição do valor pago pelo vestido.

Assim, sustenta que procurou a fabricante da peça “
Elegance
”
por meio do e-mail,

sendo informada que também não era responsável pelo conserto do defeito no produto.

Em razão da ausência de solução, afirma que procurou o Procon, no intuito de resolver o conflito, mas não obteve resposta das reclamadas.

Em sede de contestação, a reclamada
Gabry Ella Collection
afirma que o defeito do produto foi gerado pelo mau uso da recorrente.

Já a reclamada
“Josi Modas”,
afirma que se colocou à disposição da consumidora para realizar o reparo da peça, no prazo legal, tendo em vista se tratar de uma simples costura, não tendo qualquer custo adicional; contudo, o reparo foi recusado pela recorrente, que exigiu a imediata devolução da peça e estorno do valor
.
Por fim, ressalta que não houve a recusa do conserto do produto.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que, ao fundamentar sua decisão, ponderou:

“(...) Embora a reclamante negue a narrativa da reclamada de que houve o oferecimento do reparo, verifica-se que a autora não produziu prova, a fim de manter a tese apresentada na petição inicial.

Nota-se que embora a reclamante tenha apresentado um vídeo solicitando o reparo, a gravação não possui áudio, assim sendo, não provou a suposta negativa, a fim de ensejar o direito a restituição pleiteada.
https://drive.google.com/file/d/1uOVY494Zemb_vcsgc3hGtTc8w88bD-TS/view

Diante disso, conclui-se que a parte postulante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, pois apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a parte reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Desse modo, a requerente não provou o fato constitutivo do seu direito, mesmo podendo fazê-lo.
” (destaquei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a parte autora não comprovou a recusa da reclamada em fornecer o reparo no vestuário,
ônus que lhe incumbia
, pois apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a parte reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito.

Não se pode confundir a inversão do ônus da prova deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.

No tocante aos danos morais, estes não restaram demonstrados, pois não há provas de que a situação relatada tenha causado transtornos graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica à reclamante.

O
dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade
, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Logo, em que pese as alegações da recorrente,
inexistem
nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a magistrada singular.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025